Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO ORIGINÁRIO DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. PERCENTUAL DOS JUROS QUE DEVEM INCREMENTAR O CRÉDITO EXECUTADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS DIFERENÇAS. AGREGAÇÃO DE EXPURGOS POSTERIORES AO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. DECISÃO ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INOBSERVÊNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Elucidadas as questões concernentes ao percentual de juros remuneratórios incidentes sobres as diferenças de correção monetária asseguradas aos exequentes e à agregação de expurgos inflacionários posteriores ao débito exequendo, inclusive em ambiente recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Subsistentes provimentos jurisdicionais antecedentes fixando os critérios de apuração do crédito executado e, outrossim, afirmando a necessidade de prévia liquidação do julgado, inviável a desconsideração do decidido anteriormente em observância aos primados que norteiam o direito processual, notadamente a efetividade processual e a segurança jurídica, incorrendo em subversão da ordem procedimental a decisão que adota resolução contrária às decisões proferidas durante o curso procedimental já alcançadas pela preclusão consumativa ou coisa julgada.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.